Tribunal: TCU
Processo: 015.179/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6107/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão relacionado no item 1.1, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 015.179/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Davi Guimarães Abreu de Oliveira (XXX.250.733-XX). 1.2. Demais interessados: Jonson Lara Junior (XXX.111.558-XX); Reinaldo do Couto Passos (XXX.182.106-XX); Ricardo Santos de Moraes (XXX.786.877-XX); Rita Beatriz Dutra Pires (XXX.693.170-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medida: 1.8.1. Ordenar o sobrestamento da análise dos atos dos interessados Jonson Lara Junior (XXX.111.558-XX), Ricardo Santos de Moraes (XXX.786.877-XX), Reinaldo do Couto Passos (XXX.182.106-XX) e Rita Beatriz Dutra Pires (XXX.693.170-XX), peças 4-7, considerando que ainda não houve o desfecho do processo TC- Processo 023.224/2020-7 , que trata de aposentadorias de ex-integrantes da carreira policial, com fundamento na LC 51/1985.